Tribunal: TJMT
Processo: 0006860-74.2015.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0006860-74.2015.8.11.0045 - COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: PLÍNIO RODRIGO MENDES OLIVEIRA
AGRAVADO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A.
Vistos etc.
Em análise preambular ao agravo regimental verifica-se que os fundamentos não teriam impugnado os termos da decisão, uma vez que o agravante aponta que esta Relatoria teria reconhecido a regularidade da contratação, quando no decisum consta que apesar da inexistência de provas da contratação, tal fato seria suficiente ao afastamento da cobrança, mas que não foram configurados os danos morais. Diante disso, o recurso violaria à dialeticidade recursal que impediria o conhecimento da matéria.
Portanto, deve ser oportunizada a possibilidade de a parte se manifestar sobre o tema, de modo a evitar eventual decisão surpresa, em relação a qual não se tenha facultado o contraditório. Nesse sentido, o artigo 10 do CPC assim ordena:
Art. 10 "O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício".
Desta feita, determina-se a intimação do agravante para se manifestar sobre o tema, com fulcro no art. 10 do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora